Tribunal: TJDFT
Processo: 0712632-52.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. DEVOLUÇÃO COM AVISO "MUDOU-SE". EFICÁCIA DA NOTIFICAÇÃO. SUFICIÊNCIA. VALIDADE DO ATO.

1. A notificação por meio de carta com aviso de recebimento foi enviada ao endereço indicado pelo devedor no contrato entabulado entre as partes; contudo, a correspondência não foi entregue, pois retornou pelo motivo do destinatário "mudou-se".

2. Com base no artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei no 911/69, é suficiente para a comprovação da mora o envio da notificação ao endereço do devedor indicado no contrato celebrado entre as partes, quando o aviso de recebimento indicar "mudou" ou "desconhecido".

3. Deu-se provimento ao recurso.